Tribunal: STF
Processo: ARE 1559600
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO APENAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO. ARTIGO 25, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Duplo Grau de Jurisdição e Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou improcedente pedido para declaração de exclusividade na distribuição de gás natural no Estado de Goiás, em favor da concessionária estatal GOIASGÁS. A ação questiona a atuação da empresa GNL GEMINI, que comercializa gás natural liquefeito diretamente aos consumidores finais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) se a distribuição de gás natural liquefeito diretamente aos consumidores pela empresa Ré usurpa competência exclusiva dos Estados; e (II) se a fixação de honorários sucumbenciais deve seguir o percentual sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal estabelece que a competência para a distribuição de gás canalizado é exclusiva dos Estados, não se aplicando, entretanto, ao comércio de gás natural liquefeito em transporte rodoviário, autorizado pela ANP e sob competência da União. 3.1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, especialmente em causas com valor econômico relevante, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas; apelo desprovido e duplo grau de jurisdição provido parcialmente. Tese de julgamento: "1. A competência para a distribuição de gás natural canalizado é exclusiva dos Estados, mas não se aplica ao comércio de gás natural liquefeito. 2. Honorários sucumbenciais devem observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 25, § 2º, e 177, IV; Lei 14.134/2021; CPC, art. 85, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJGO, Apelação Cível 5268073-65.2022.8.09.0160; ARE 1104226 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso” (eDOC 18 – ID: b3cd3193, p. 16-17)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 25, § 2º; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a titularidade exclusiva pelo Estado de Goiás dos serviços de distribuição local de gás canalizado. 



    Alega-se que o Estado de Goiás, no exercício da regulação do consumidor livre que lhe compete fazer, promulgou a Lei Estadual n. 13.641/2000 e o Decreto Estadual n. 6.334/2005, que estabelecem o monopólio da comercialização, em favor da GOIÁS GÁS; ou seja, não concedeu, como lhe faculta a Lei do Gás, a opção de aquisição “avulsa” de gás natural aos residentes no Estado de Goiás (eDOC 25 – ID: 173dafa7, p. 13).



    Com base nisso, aduz-se também que a norma estadual mencionada teve sua aplicação afastada sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Argumenta-se que, para considerar que os pleitos da parte adversa são procedentes, desprovendo o apelo do Estado, com fez a 5ª Câmara Cível desta Corte, o Judiciário precisa, necessariamente, julgar inconstitucional a lei estadual (...) o que (...) somente o pode fazer por meio do seu Pleno ou órgão Especial, por força da cláusula de reserva de plenário (eDOC 25 – ID: 173dafa7, p. 14).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Comércio de Gás Natural Liquefeito (GNL) por empresa privada. Alegada violação ao monopólio estatal de distribuição de gás canalizado. Ação julgada improcedente. Apelo não provido. Alegada violação aos artigos 25, §2º, e 97 da Constituição Federal. Inadmissibilidade do recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 280 e 282 do STF. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo recurso extraordinário. Conhecimento. Mérito. Não provimento. Indeferimento do pedido formulado pelo Estado de Goiás e sua concessionária de declaração de exclusividade da venda de gás natural ou liquefeito aos aos consumidores finais localizados no Estado de Goiás. Pretensão que extrapola o monopólio estatal definido pelo art. 25, §2º da Constituição Federal. Acórdão atacado pelo recurso extraordinário que não declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.641/2000 e do Decreto Estadual 6.334/2005, mas, sim, interpretou a referida legislação conforme a Constituição, que distingue a "distribuição" da "comercialização" de gás, e de forma restritiva a luz do atual arcabouço regulatório federal, posterior à edição da lei estadual. Alegada violação à cláusula de reserva de plenário. Improcedência. Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (eDOC 42 – ID: d1d6f772, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 8º da Lei nº 9.478/1997; art. 25 da Lei nº 14.134/2021; e arts. 1º e 2º da Resolução ANP nº 971/2024), consignou que a exploração dos serviços locais de gás canalizado é de competência exclusiva dos Estados, que podem prestar o serviço público diretamente ou por meio de concessão e que, no caso, a GNL exerce a atividade de transporte rodoviário de gás natural liquefeito, cuja regulamentação está inserida na esfera de competência da União, subsistindo autorização outorgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para o exercício da atividade (Autorização nº 272/2006 ANP e Autorização nº 363/2017 ANP). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “De início, imperioso assinalar que somente a exploração dos serviços locais de gás canalizado é de competência exclusiva dos Estados, que podem prestar o serviço público diretamente ou por meio de concessão, conforme estabelece o artigo 25, § 2º, da Constituição Federal de 1988 (...)



    Dessa forma, a intervenção estatal na seara econômica visa a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros (RE 597.165 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 4-11-2014, 2ª T, DJE de9- 12-2014). 



    Verifica-se, contudo, que o art. 177, inciso IV, da Constituição Federal, estabelece seara de monopólio da União referente, dentre outras hipóteses, ao transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. 



    Ressalte-se, assim, que a Constituição da República intenciona aos Estados-membros a exploração, direta ou mediante concessão, dos serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação, nos termos do Art. 25, § 2º.



    Percebe-se, então, que o citado artigo 25, § 2º, da Constituição Federal, excepciona, residualmente, trecho do inciso IV do artigo 177, do mesmo diploma, cominando aos Estados-membros o transporte/distribuição dos serviços locais de gás canalizado por meio de conduto/dúcteis. 



    Como bem pontuou o MM. Juiz, a Lei federal n. 14.134/2021, que “dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata o artigo 177 da Constituição Federal, e sobre as atividades de escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea, acondicionamento, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural”, disciplina a conceituação específica relacionada ao setor energético do Gás Natural e a delimitação das implicações decorrentes disto.



    (...)



    Já o capítulo II, seção I, da referida Lei federal n. 14.134/2021, regula a atividade de transporte de gás natural e dispõe em seu Art. 4º : “A atividade de transporte de gás natural será exercida em regime de autorização, abrangidas a construção, a ampliação, a operação e a manutenção das instalações.” 



    Assim, nota-se perceptível que existe uma distinção legítima entre distribuição e transporte local de gás canalizado, o que é de exploração exclusiva do Estado de Goiás, e o gás natural liquefeito, este comercializado pela Ré GNL GEMINI, por meio de regime de autorização. 



    Aliás, no que se refere à autorização, a Resolução n. 51/2011/ANP comina à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis a apreciação do requerimento registral, conforme artigos 4º e 5º da citada Resolução.



    (...)



    Na hipótese em estudo, tem-se que a Ré GNL GEMINI COMERCIALIZAÇÃO E LOGÍSTICA DE GÁS LTDA possui autorização da ANP para comercializar gás natural, conforme no documento juntado na movimentação 16, doc. 04) (...)



    Feitas tais considerações, verifica-se que a GNL GEMINI COMERCIALIZAÇÃO E LOGÍSTICA DE GÁS LTDA resta autorizada, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP, autarquia federal, a exercer a atividade de comercialização de gás natural na esfera de competência da União. 



    Conclui-se, assim, que a exploração dos serviços locais de gás canalizado é de competência exclusiva dos Estados, que podem prestar o serviço público diretamente ou por meio de concessão, conforme previsto no art. 25, § 2º, da Carta Magna e no art. 4º, I, “e”, da Constituição Estadual.



    Todavia, observa-se, dentro dos estreitos limites deste procedimento, que a GNL exerce a atividade de transporte rodoviário de gás natural, na esfera de competência da União, ou seja, dentro dos limites da lei, cuja autorização foi outorgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Autorização 272/2006 ANP e Autorização 363/2017 ANP), nos termos do art. 8º da Lei n. 9.478/97, art. 25 da Lei n. 14.134/2021 e arts. 1º e 2º da Resolução ANP nº 971/2024.



    Conclui-se, assim, como acertadamente decidiu o MM. Juiz, que, no caso, não é cabível a declaração de que somente o Estado de Goiás pode vender gás natural ou gás natural liquefeito aos consumidores finais localizados em seu território, por tal situação não abranger a competência exclusiva prevista no artigo 25, §2º, da Constituição Federal, nos termos dos fundamentos da sentença e deste voto. 



    Logo, as razões do apelo não merecem prosperar” (eDOC 18 – ID: b3cd3193, p. 6-11)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que toca à interpretação quanto à natureza da atividade exercida e a sua inserção dentre as hipóteses de competência da União, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fiscalização. Venda de botijões de gás liquefeito de petróleo - glp. Lei Complementar 123/2006. Análise de legislação infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1462150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. IMPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI 9.478/97. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que afastou a alegada afronta ao princípio da legalidade por entender que é a Lei 9.478/97 que dá respaldo à aplicação de sanção administrativa, em se tratando da Agência Nacional de Petróleo, e não portaria, como sustenta a parte Recorrente, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 636 do STF, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo. 2. A solução da controvérsia dos autos depende, ainda, do reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código.



    (ARE 1127665 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167  DIVULG 31-07-2019  PUBLIC 01-08-2019)  



    “Embargos de declaração. Agravo interno. Reclamação constitucional. Alegação de afronta à Súmula Vinculante 10. Royalties do Petróleo. Art. 7º da Lei 7.990/1989, art. 48 da Lei 9.478/1997 e art. 19 do Decreto 01/1991. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de normas infraconstitucionais. Omissão. Não ocorrência. Caráter meramente infringente. Atribuição de eficácia ex nunc a contar da data da publicação da ata de julgamento do agravo interno. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Presente razões de relevante interesse social e segurança jurídica, prudente estabelecer, excepcionalmente, que a revogação das decisões judiciais, no caso em análise, se operam com efeito ex nunc, em ordem a impedir a devolução dos valores recebidos até a data da publicação da ata de julgamento do agravo interno (29.3.2023) 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (Rcl 10958 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.08.2023 – grifo nosso)  



    Efetivamente, conforme demonstrado nos autos, a atividade exercida pela empresa GNL consiste em transporte rodoviário de gás natural liquefeito, cuja regulamentação está inserida na esfera de competência da União, estando a atividade devidamente autorizada pela União. Ressaltou, ainda, que a competência exclusiva disposta no texto constitucional está restrita à exploração dos serviços locais de gás canalizado, não havendo, assim, sobreposição de atividades econômicas.



    No mais, quanto à alegada ofensa à cláusula de reserva de plenário, registro que o Supremo Tribuna Federal possui precedentes a afirmar que não há ofensa a tal regra na simples interpretação das normas infraconstitucionais, motivo pelo qual conclui-se que o escopo remanescente de análise do presente recurso extraordinário se restringe ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 424/RG. NULIDADE DE CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Uma vez resolvida a controvérsia a partir de interpretação de normas infraconstitucionais e de juízo de mera legalidade, não está configurada ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). 2. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. A questão atinente ao indeferimento de produção de provas em processo judicial não possui repercussão geral, uma vez envolvida matéria infraconstitucional (Tema n. 424/RG). 4. Havendo o Colegiado local decidido a controvérsia a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Dissentir da conclusão adotada na origem – quanto à nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro – demandaria reinterpretação da norma local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 6. O Tribunal a quo julgou a causa em conformidade com a jurisprudência do Supremo, ao assentar imprescindível prévia licitação para concessão ou permissão de exploração de serviços públicos, inclusive quanto a contratos formalizados antes de 5 de outubro de 1988. 7. Agravo interno desprovido” (ARE 1429656 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.08.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. SUBTETO REMUNERATÓRIO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. APLICAÇÃO POR SIMETRIA. MÁTERIA ANÁLOGA ÀQUELA DO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.900. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL NO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1477227 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.05.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18 – ID: b3cd3193, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente